Tribunal: TJSP
Processo: 1000981-02.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDORES AUTÁRQUICOS. Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão. Mandado de segurança. Restabelecimento de reajuste de vencimentos instituído pela Resolução no 02/17, que foi revogada pela Resolução no 08/17. Concessão da ordem em 1o grau para anular esta última. Inadmissibilidade. As Súmulas 346 e 473 do STF permitem que a Administração anule seus próprios atos, quando eivados de vícios que

Ementa:
SERVIDORES AUTÁRQUICOS. Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão. Mandado de segurança. Restabelecimento de reajuste de vencimentos instituído pela Resolução no 02/17, que foi revogada pela Resolução no 08/17. Concessão da ordem em 1o grau para anular esta última. Inadmissibilidade. As Súmulas 346 e 473 do STF permitem que a Administração anule seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais A pretensão dos impetrantes consiste, na verdade, em estender aos funcionários da autarquia o reajuste salarial concedido aos servidores da Administração Direta, o que é impossível. Por outro lado, a Lei Municipal no 1.707/88 confere autonomia administrativa e financeira à autarquia e o Decreto Municipal no 5.438/88 atribui ao superintendente da CMT competência para estabelecer os vencimentos e reajustes. Sentença reformada para que a segurança seja denegada. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS.